Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-15.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702430-15.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WEMERSON FERREIRA RUFO D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada no ID no 70778016 por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (apelante), requerendo a extinção do feito, diante da perda do objeto, uma vez que a parte requerida pagou o total da dívida cobrada no presente processo. A presente ação foi ajuizada originalmente pela instituição financeira, a qual propôs Ação de Busca e Apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, (ID no 65521065). Sobreveio sentença de mérito proferida pelo juiz de primeiro grau, nos autos sob o ID no 65521095, a qual indeferiu o pedido inicial da autora, julgando improcedente a ação de busca e apreensão, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito e sem honorários, por falta de citação. Houve recurso de apelação (ID no 65521099) cujo acórdão que o julgou tem o seguinte dispositivo do voto (ID no 70617523): CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja dado regular prosseguimento ao processo. Em seguida, a parte autora protocolizou a petição de ID no 70778016, na qual requer a extinção do processo, pleiteando o levantamento de eventuais restrições lançadas sobre o bem e a exclusão do nome da parte devedora dos cadastros restritivos. Na mesma peça, informa-se que houve quitação integral do débito pelas partes envolvidas, com solicitação expressa de arquivamento definitivo dos autos e reconhecimento da perda de objeto do recurso de apelação interposto. A petição também requer que seja expedido ofício às entidades competentes para o cumprimento das providências administrativas decorrentes do acordo celebrado. Posto isso, ACOLHO O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO formulado pelo apelante em petição (ID no 70778016), reconhecendo a perda superveniente do objeto, ante o pagamento integral da dívida, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas honorários advocatícios, tendo em vista que não houve citação da parte requerida. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao Primeiro Grau, cabendo ao juízo a quo as providenciadas necessárias para as eventuais baixas nos sistemas e a expedição dos ofícios pertinentes, para liberação do veículo. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador